Tribunal: TJDFT
Processo: 0019270-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019270-55.2016.8.07.0009 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A RECORRIDO: MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 939/STJ. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar a quem deve ser atribuída a culpa pela rescisão e as conseqüências cabíveis". 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão contratual e condenar as requeridas a restituir o valor integralmente pago, assim como da multa prevista para o caso de mora na entrega da obra. 1.1. No apelo interposto, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito defende que seja excluído dos valores a serem restituídos a quantia correspondente à comissão de corretagem. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeitada. 2.1. No REsp Repetitivo no 1.551.951/SP, o STJ concluiu pela “legitimidade passiva ‘ad causam’ da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor” (Tema 939). 3. Na hipótese, o inadimplemento contratual, decorrente de evidente mora na entrega da unidade imobiliária, autoriza a rescisão do instrumento de promessa de compra e venda (art. 475, CC). Destarte, aquele que contrata e cumpre suas obrigações tem, neste dispositivo, duas alternativas para opor-se ao inadimplemento do outro: resolver o contrato, como ocorre na hipótese dos autos, ou exigir-lhe o cumprimento contratual, uma vez cabível a execução coativa mediante a tutela específica. 3.1. Dentro deste contexto, decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, a devolução dos valores deve ser integral, não se justificando nenhum tipo de abatimento. 3.2. Isso porque, as partes devem voltar ao status quo ante, motivo pelo qual os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos e o objeto da venda deve retornar ao vendedor, com o fito de não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 3.4. Precedente: “Nos contratos de compra e venda sujeitos à legislação consumerista, havendo a rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor - como ocorrido na espécie - o ressarcimento deve ser integral, englobando inclusive a comissão de corretagem.” (07040430320198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.) 4. De outro lado, o consumidor, também neste caso, adquirente do imóvel, não tem vínculo obrigacional com o corretor. Porquanto. Não foi contratado pelo comprador para prestar-lhes qualquer serviço. Assim, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou previamente os serviços do intermediador. No caso, das requeridas. 5. Apelação improvida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 849, ambos do Código Civil; 485, inciso VI e 489, §1°, inciso IV, estes do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 104, 849, ambos do Código Civil; 485, inciso VI e 489, §1°, inciso IV, estes do CPC, bem como quanto à divergência assinalada, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1551968/SP (Tema 939), fixou a seguinte tese: “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosseguir, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010